Tribunal: TJDFT
Processo: 0004735-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0004735-48.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ANTONIO CARDOZO DE OLIVEIRA, GERALDO RUI PEREIRA, WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS EMBARGADO: ANTONIO CARDOZO DE OLIVEIRA, GERALDO RUI PEREIRA, JAQUELINE MARIA RORIZ, RENATO SALLES CORTOPASSI, ROBERTO CORTOPASSI JUNIOR, TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS À d. Procuradoria de Justiça, sobre petição de ID 19455049, à vista da manifestação de ID 19446821. Brasília-DF, 10 de setembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES